Tribunal: TJDFT
Processo: 0766463-23.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração interpostos pela parte recorrente, em que questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Recurso não sujeito a preparo (art. 1.023 do CPC).
3. O acórdão embargado (ID 71567960) deu parcial provimento ao recurso do réu/recorrente, para reformar a sentença em parte, determinando que a restituição dos valores pagos a título de juros de obra, bem como o pagamento de lucros cessantes, se restrinja ao período compreendido entre 27/06/2022 e a data da entrega do imóvel, em 05/12/2023.
4. Em suas razões recursais, o embargante alega: (i) contradição quanto ao prazo para entrega previsto no contrato de compra e venda, já que inexiste relação jurídica entre comprador e vendedor com base apenas no termo de reserva; (ii) contradição relacionada à aplicação do caso fortuito, com necessidade de incidência do art. 393 do Código Civil; e (iii) obscuridade quanto aos juros de obra, apontando omissão na análise da coluna específica referente aos juros de obra.
5. Pede que, sanados os vícios indicados, os embargos de declaração sejam acolhidos com efeitos infringentes, a fim de acolher suas alegações e julgar improcedente o pedido inicial.
II. Questão em discussão
6. Existência ou não de vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material.
III. Razões de decidir
7. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
8. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o erro material é aquele passível de reconhecimento de plano, não se enquadrando no conceito a mera irresignação com o entendimento adotado pela decisão embargada (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.817.565/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023). Portanto, não se evidencia o erro material alegado pelo embargante.
9. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pelo Embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
10. O acórdão ressaltou que “deve prevalecer o prazo de 30/12/2021 para conclusão da obra da unidade imobiliária, aceita a tolerância de apenas 180 dias corridos, em razão da ausência de previsão no termo de reserva de prazo adicional para entrega das chaves”.
11. Destacou que “o alegado caso fortuito ou de força maior - escassez de insumo e de mão de obra, além de não ter sido comprovada nos autos, não acarreta prorrogação do prazo para entrega do imóvel ou afastamento acerca das responsabilidades decorrentes da mora, haja vista que se trata de fortuito interno, que integra o risco da atividade econômica exercida pelas rés”.
12. Assinalou que, em relação aos lucros cessantes, “o valor de 0,5% do valor do imóvel ao mês fixado pelo juízo de origem se mostra adequado por estar em consonância com a praxe adotada no mercado e pela jurisprudência”.
13. Determinou, ainda, que “a condenação ao pagamento dos valores pagos a título de juros de obra deverá ocorrer entre 27/06/2022 e a data da entrega do imóvel, em 05/12/2023, a ser apurada por simples cálculos aritméticos”.
14. Quanto ao pagamento dos juros de obra, ao contrário do que quer fazer crer o embargante, o embargado demonstrou a quitação, consoante comprovantes anexados aos autos (IDs. 70159215-70159219).
15. Posto isto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
16. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
IV. Dispositivo e tese
17. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.